Tribunal: TJPA
Processo: 0801519-51.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801519-51.2023.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL DA SILVA CORREA, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, GABRIEL DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO IRREGULAR POR MAIS DE 22 ANOS. NULIDADE. DIREITOS PECUNIÁRIOS. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. TEMA 551/STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do ente municipal e deu provimento ao recurso do recorrido para condenar ao pagamento do direito a férias, 13º salário e adicional noturno, além do FGTS, em razão da nulidade do contrato temporário celebrado por mais de 22 anos.

2. O recorrente sustenta a nulidade da sentença originária, alegando ausência de vínculo empregatício, bem como a impossibilidade de notificação ao pagamento de 13º salário e férias, nos termos da especificação do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve a possibilidade de reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho temporário e seus reflexos pecuniários, considerando os Temas 308, 916 e 551 do STF.

4. Discute-se, ainda, a incidência de juros e correção monetária sobre as verbas trabalhistas devidas, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 308 (RE nº 705.140) no sentido de que a nulidade de contrato temporário celebrado irregularmente com a administração pública gera apenas o direito ao saldo de salário e ao FGTS, afastando outros direitos típicos do regime celetista.

6. Contudo, a Suprema Corte modulou essa tese no julgamento do Tema 551 (RE n.º 1.066.677), confirmando que, em casos de renovações sucessivas e prorrogações indevidas de contratos temporários, há direito à obtenção de 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

7. No caso concreto, restou demonstrado que o vínculo empregatício perdurou por mais de 22 anos, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária e assegurando ao recorrido o direito ao pagamento de férias e 13º salário proporcional.

8. O Município de Santarém não comprovou o pagamento das verbas salariais devidas, recaindo sobre ele o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se o entendimento estabelecido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, devendo ser adotado o IPCA-E como índice de atualização e a taxa de juros da caderneta de poupança para as condenações impostas à Fazenda Pública.

10. Diante da procedência parcial do pedido, há sucumbência em desfavor do Município, devendo os honorários advocatícios serem fixados na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 5º e 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para ponderar a nulidade do contrato de trabalho e condenar o Município de Santarém as verbas trabalhistas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias e 13º (décimo terceiro) proporcionais e vencidos, desde já incluído o 1/3 Constitucional, o soldo do salário e a sua rescisão, com apuração dos valores em fase de liquidação de sentença, obedecendo aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ).

Tese de julgamento: “O desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, com sucessivas e reiteradas prorrogações, assegura ao trabalhador, em regra, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Excepcionalmente, também poderá fazer
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373,II; PCC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 5º e 11º; súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a Decisão Monocrática que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS
ajuizado por
GABRIEL DA SILVA CORREA
em face do
recorrente
.

Em síntese da exordial, o requerente fora contratado por meio de Contrato de Prestação de Serviço Temporário para exercer a função de Agente Operacional de Segurança Patrimonial - Vigia, pertencente ao Município, ora demandado, no dia 01/03/1999, com salário no valor de R$ 1.356,67 (hum mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Ocorre que o requerente teve seu contrato de trabalho prolongado por mais de 22 (vinte e dois) anos, assim, a sua dispensa ocorreu no dia 31/12/2021, sem que tenha recebido todas as suas verbas trabalhistas.

Por conta disso, o autor ajuizou a demanda para pleitear a declaração de nulidade do contrato com seus reflexos pecuniários, Adicional Noturno, a rescisão trabalhista, 13ª (décimo terceiro) e das Férias, proporcionais e vencidas e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), totalizando o débito de R$ 137.609,14 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e nove reais e quatorze centavos).

Sobreveio a sentença na qual o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Ente Publico somente ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal. Outrossim, deixou para arbitrar a sucumbência em fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação alegando que a sentença deve ser considerada nula, e que o Apelado deve ser condenado ao pagamento da diferença do adicional noturno correspondente aos últimos cinco anos trabalhados, além de reflexos sobre férias, décimo terceiro e FGTS, e ao pagamento das férias integrais e proporcionais do período de 2016 A 2021, bem como do adicional noturno e reflexos do período de 2016 a 2021.

Irresignado, o Município de Santarém também interpôs Recurso de Apelação, ID n. 18432272, alegando que a demanda é relativa à cobrança ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão de suposto vínculo temporário com o ente público.

Aduziu quanto ao incidente de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, afirmando que não faz sentido a concessão de qualquer direito ao servidor em razão do contrato temporário ser decretado nulo.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso do Município e deu provimento ao recurso do Sr. Gabriel Da Silva Correa para reconhecer o pagamento de férias, 13º salário e adicional noturno ao servidor, nos moldes da fundamentação lançada, ratificando os outros capítulos já definidos, referente ao pagamento do FGTS.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno para pugnar, preliminarmente, pela nulidade da Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ante a verificação de ausência do vínculo pelo Julgador, da mesma forma, sustenta que a decisão sobre o 13º salário é
ultra petita
, ante a ausência da insatisfação em sede de recurso.

No mérito, sustenta que o
decisum
atacado se limitou a analisar de forma abstrata o incidente suscitado, ou seja, levou em consideração tão somente a jurisprudência, ao invés da normativa vigente. Dessa forma, ausente a fundamentação para o recebimento de tal direito, nos termos da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) relativo ao art. 19-A da Lei n.º 8.039/90.

Defende a necessidade de apreciação do feito pela aplicabilidade do regime estatuário ao contrato de trabalho firmado entre as partes, assim, aplicável o art. 214 do Regime Único Jurídico do Município de Santarém. Logo, seria inviável a cobrança de todos os direitos pleiteados na exordial.

Da mesma forma, sustenta que os pagamentos relativos a férias mais o terço constitucional e do adicional noturno foram devidamente realizados.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a declaração de nulidade do contrato temporário firmado pelas partes e os seus reflexos a título de pagamento em pecúnia.

Preliminarmente, ressalta-se que a Suprema Corte consolidou entendimento pela impossibilidade de transferência de qualquer direito entre os regimes celetistas e estatutário através do Recurso Extraordinário (RE) 1.500.990 (Tema 1.344):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024) (grifo)

Por sua vez, o RE n.º 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de relatória da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Ainda, quanto às férias e o 13ª (décimo terceiro) salário proporcionais e vincendos, a Suprema Corte passou a analisar o RE 1.066.677 (Tema 551), que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

Tema 551/STF: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte sobre a possibilidade de cumulação de aplicação dos referidos Temas, sem que isto crie qualquer contradição:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF.

5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.

(RE 1410677, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral.

2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023)

Assim, tratando-se de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz
jus
ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, razão pela qual o presente recurso merece ser parcialmente provido.

Verifica-se com os documentos juntados ao longo do processo, que o agente público comprovou o vínculo com o Município, como a certidão expedida pelo Município de Santarém na qual consta o início do vínculo no dia 01/03/1999 e termino no dia 31/12/2021 (ID 18432190 - Pág. 1) e destacado que é de caracter temporário, o Histórico de Tempo de Serviço (ID 18432194), e os contracheques.

De outra ponta, o Município de Santarém não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação de que não receberam os valores atinentes às verbas salariais cobradas, sendo que, na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ora, a prova que competia ao Agente era a existência de vínculo com o Município, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas.

Nesse ponto, o cotejo probatório demonstra que o Município de Santarém tinha ciência das informações de débitos com o agente público, ante a comprovação do vínculo trabalhista, restando incontroversa a prestação do serviço, assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, que, por se tratar de fato constitutivo do direito do recorrente, a este incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, II do CPC/15).

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas salariais pleiteadas, ônus que competia ao Município, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as suas alegações não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação

(10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Neste sentido, verifica-se que o recorrente não faz
jus
ao Salário Família, Adicional por Tempo de Serviço (ATS), Adicional Noturno e Adicional de Insalubridade.

Ante a procedência parcial para fazer o pagamento dos valores pleiteados, faz-se necessário realizar ressalvas sobre a incidência de Juros, Juros de Mora e da Correção Monetária.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (Tema 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do Tema 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do Ente Publico.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante n.º 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade do contrato de trabalho e a condenar o Município de Santarém a pagar ao Sr. Gabriel Da Silva Correa as verbas trabalhistas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias e 13º (décimo terceiro) proporcionais e vencidos, desde já incluído o 1/3 Constitucional, o soldo do salário e a sua rescisão, devendo os valores serem liquidados em fase de liquidação de sentença, obedecendo aos Temas 810 do STF e o Tema 905 do STJ, observado a prescrição quinquenal (súmula 85 do STJ), com base na fundamentação lançada ao norte.

Arbitro sucumbência, devendo ser fixado em favor do Sr. Gabriel da Silva em virtude da procedência da petição inicial, cujo percentual deverá ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, respeitando o escalonamento, sendo desde já majorado em 1% (um por cento), ante a interposição do recurso, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 5º e 11º do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/05/2025